Tribunal: STF
Processo: RE 220036
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2)Benefício Previdenciário. (3)
Art.  202, caput, não auto-aplicável. Precedente: RE 193.456
(Pleno). (4) Art. 58, ADCT/CF/88. Não aplicável a benefícios
concedidos após a CF-1988. Precedente: RE 199.994 (PLENO). (5) Recurso
conhecido e provido.